Tribunal: TJMT
Processo: 0013031-48.2019.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013031-48.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARMINDO NERY MALTA - CPF: 058.736.441-60 (APELANTE), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), DEBORA CARVALHO DOS SANTOS (APELANTE), RAFAEL DE SOUZA SILVA - CPF: 062.992.903-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORA CARVALHO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES
E CORRUPÇÃO DE MENOR
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE

PELA PRÁTICA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR –INSUBSISTÊNCIA– EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA CONDUTA CRIMINOSA – CRIME DE NATUREZA FORMAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA–
RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a
absolvição do
apelante
pelo crime de corrupção de menor se as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que
ele
agiu em conjunto com
uma
adolescente e tinha conhecimento da
menoridade dest
a
quando o crime de roubo foi executado; devendo ser ressaltado, ademais, que o delito descrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90,temnatureza formal e se consuma independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal interposto por
Carmindo Nery Malta

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara

Criminal da Comarca de Rondonópolis
-MT
, nos autos da
Ação Penal
n.
0013031-48.2019.8.11.0064
,

conden
ando
-o

pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e de corrupção de menor, capitulados no art.
157, § 2º, II, do Código Penal e no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90
,

à pena de
6
(
seis
) anos
e 4

(
quatro
)
meses

d
e reclusão
,

em
regime inicial
semiaberto
, e
10
(
dez
) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à ép
oca dos fatos
.

O apelante
,
forte
nas razões
recusais
que se veem no
ID
117622043
, postula

sua
absolvição quanto ao crime
de
corrupç
ã
o de menores
,
em razão da ausência de provas acerca do envolvimento da adolescente Débora Carvalho dos Santos no delito patrimonial em questão.

O
Ministério Público, por intermédio das
contrar
razões
vistas
no ID 117622048
,
pugnou pelo
des
provimento
do
vertente
recurso.

N
e
sta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral

de Justiça
,
no
parecer encontradiço

no
ID
121373471
,
manifestou
-se
pelo desprovimento
do
recurso
defensivo
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia

constante

no ID
117622042
, p. 2/3
narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 01 – ROUBO MAJORADO:

Extrai-se do incluso Inquérito Policial que, no dia 11 de dezembro de 2019, por
volra
das 14:00h, em via pública, situada no Bairro Residencial André Maggi, Rua 10, quadra 22, nesta urbe e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado CARMINDO NERY MALTA, mediante grave

ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo (apreendido), previamente ajustado e em cooperação de condutas com a adolescente Débora Carvalho dos Santos (Ato Infracional 133.2.2018.
5471 (A.I.271/2019), subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) veículo Onix, placas QPD-0638, cor branca, avaliado em R$ 40.000,000 (quarenta mil reais), conforme termo de
avaliação indireta à fls. 41, 01 (uma) carteira contendo CNH, CRLV e recibo de compra e venda do citado veículo, 01 (um) aparelho celular JPRIME 2, cor preta, avaliado em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), conforme termo de avaliação indireta à fls. 41, a quantia aproximada de R$ 120,00 (cento e vinte reais), 01 (um) cartão
Havan
, 01 (um) cartão do Banco do Brasil, 01 (um) cartão da Caixa, além de outros pertences pessoais, em prejuízo da vítima Rafael de Souza Silva, qualificado às fls. 11/12.

Prima facie, constam dos autos que, no dia hora e local alhures, a vítima Rafael de Souza Silva, motorista de aplicativo (99 POP), finalizava uma corrida com dois passageiros no Bairro André Maggi, ocasião em que foram surpreendidos pelo denunciado e sua comparsa, que, de arma em punho (simulacro), aproximaram-se em uma motocicleta conduzida pela adolescente infratora e anunciaram o assalto, ordenando às vítimas que descessem do carro.

Ato contínuo, o denunciado desceu da motocicleta, assumiu a direção do veículo ônix e empreendeu fuga, levando consigo os objetos acima descritos, sendo seguido pela sua comparsa, na motocicleta.

Diante dos fatos, a vítima acionou a Polícia Militar, que se dirigiu para a região situada aos fundos da ADM, em via pública e, após perseguição, conseguiram prender o denunciado e a adolescente.

Destarte, os policiais militares ainda localizaram o simulacro de arma de fogo que, conforma a vítima, foi usado na empreitada criminosa.

Interrogados pela autoridade policial, o denunciado confessou a prática do delito em companhia do adolescente, sendo ambos reconhecidos pela vítima como os autores do fato.

FATO 02 – CORRUPÇÃO DE MENOR:

Por fim, ressai do mesmo Inquérito Policial, que na mesma oportunidade, o denunciado corrompeu a adolescente Débora Carvalho dos Santos, para que este praticasse, juntamente a ele, o delito de roubo majorado.
[...]

Destaques no original

A
existência material do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:

auto de prisão em flagrante (p.
5/6
,
ID
117622042
),
boletim de ocorrência (
p.
7/11
,

ID
117622042
);
termo de exibição e apreensão
(p.
15
,
ID
117622042
), termo de entrega (p. 18
,
ID
117622042
), termo de reconhecimento de pessoa (p.
19
,
ID
117622042
),
nota de pleno e formal conhecimento de ato infracional
(p. 2
0
– ID
117622042
),
e
auto de avaliação
indireta
(p.
47
– ID
117622042
)
;

bem como
no
s depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Em relação à autoria delitiva, o apelante não se insurge em face da condenação pelo delito patrimonial, tanto que foi confesso em juízo, limitando-se a pleitear sua absolvição pela prática do crime descrito no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90
.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa
de

Carmindo
em relação ao delito de corrupção de menor
.

E, embora eletenha sustentado a ausência de provas para manutenção da sentença condenatória, ressai destes autos que há elementosde convicçãoque demonstram a participação
da adolescente
Debora
Carvalho dos Santos no delito patrimonial em
apuração
.

Na verdade,
esta
irresignação não passa de mero descontentamento
argumentativo
da defesa, uma vez que,
na fase administrativa
,
o apelante
confessou a prática do delito patrimonial em
alusão
, afirmando que
o fez acompanhado da adolescente Débora que estava consigo na garupa de moto quando abordaram a vítima, tendo, a adolescente, continuado na condução da motocicleta enquanto o
recorrente
empreendeu fuga no veículo subtraído da vítima. Narrou, tamb
ém, o
insurgente
, que ele e Débora se encontraram para procurar um lugar a fim de esconder o veículo, momento em que foram abordados pela polícia.

Veja
m
-se
estes fragmentos do interrogatório do apelante:

[...] NA DATA DE HOJE, POR VOLTA DAS 14:30 HORAS PEGOU UMA MOTO EMPRESTADA, OU SEJA, UMA HONDA/TITAN 125 DE COR PRETA E PASSOU NA VILA OLINDA E
VIU A MENOR DEBORA NA RUAL, A QUAL CONHECE DO COLÉGIO FIRMICIO E COLOCOU ELA NA GARUPA DA MOTO E NO
BAIRRO ANDRÉ MAGGU VISUALIZARAM UM MOTORISTA PARADO EM FRENTE UMA CASA E COM DOIS PASSAGEIROS, MOMENTO EM QUE DÉBORA FICOU NA MOTO E O INTERROGADO PEGOU UM SIMULACRO DE ARMA DE FIGI E ANUNCIOU O ASSALTO, ROUBANDO O VEÍCULO ONIUX DE COR BRANCA DA VÍTIMA JUNTAMENTE COM O CELULAR E APROXIMADAMENTE R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) EM DINHEIRO DA VÍTIMA; QUE O INTERROGANDO MONTOU NO VEÍCULO ONIX E FOI EMBORA; QUE, A MENOR DÉBORA, VULGO “DEBÃO”, SAIU NA MOTO SEGUINDO O INTERROGANDO COM O CARRO
, QUE O INTERROGANDO FOI EM DIREÇÃO AO LIXÃO DO ANA CLARA PARA PROCURAR UM LUGAR PARA ESCONDER O CARRO, PRODUTO DE ROUBO E DEIXAR A DEBORA NO BAIRRO ANA CLARA, MOMENTO EM QUE O INTERROGANDO ESTAVA SUBINDO UMA RUA DA VILA OLINDA E DEU DE CARA COM A VIATURA DA POLÍCIA MILITAR, O QUAL, AMBOS FORAM ABORDADOS, OU SEJA, O INTERORGANDO NO CARRO E DEBORA NA MOTOCICLETA E CONDUZINDOS ATÉ ESTA DELEGACIA [...]
(ID 117622042 – p. 25/26)

Em juízo, o a
pelante modificou sua narrativa, apresentando
, dessa feita,
uma versão pouco verossimilhante, no sentido de que praticou o crime patrimonial acompanhado de “um rapaz maior de idade”, do qual sequer declinou nome, apelido ou características pessoais, assever
ando, outrossim,
que apenas quando estava trafegando pelo
B
airro Ana Carla, convidou a adolescente Débora para entrar no veículo, mas ela não sabia que o carro era roubado e logo após, foram abordados pela polícia.

Contudo, a versão do apelante narrada em juízo ficou isolada
nestes
autos, pois Rafael de Souza Silva
declarou que é motorista de aplicativo e que estava deixando um cliente na casa dele, quando duas pessoas chegaram de motocicleta, usando capacete, e falaram “
quero só o carro, quero só o carro
”. Relatou
, ademais, o ofendido,
que o rapaz estava pilotando a motocicleta e entrou no seu veículo, enquanto a comparsa dele seguiu o carro pilotando a moto. Ressaltou, outrossim,
a vítima,
que a polícia abordou os indivíduos algumas horas depois do crime e que não teve dúvidas de que se tratavam das pessoas que
fizeram
o assalto, pois
os dois
trajavam as mesmas vestimentas, que o rapaz era magro e a moça tinha o cabelo curto. Destacou, também,
Rafael,
que, no momento do crime, o
recorrente
retirou o capacete para entrar no seu veículo, momento em que
visse
o rosto dele, e que a comparsa dele utilizava um
capacete que estava quebrado e possibilitava que visualizasse o rosto dela perfeitamente
, além de
ela
ter
ergu
ido o
capacete para poder falar com o
insurgente
, razão pela qual não teve dúvidas quanto ao reconhecimento de ambos.

O

p
olicial
m
ilitar Cláudio declarou em juízo, que foi informado da ocorrência de roubo e de que os assaltantes estariam na região do
B
airro Ana Carla, ocasião em que se dirigiu àquele local, onde
encontraram
o veículo
Ô
nix com dois indivíduos, fizeram o bloqueio, mas eles não pararam e jogaram o veículo sobre a guarnição, momento em que foram efetuados três disparos, um por cada integrante da guarnição.
A citada testemunha a
firmou
, também,
que os indivíduos atravessaram o bloqueio e pararam aproximadamente sessenta metros depois
, sendo que um deles
foi pego, enquanto o outro saiu correndo e entrou

numa residência.
O mencionado
agente
público asseverou, outrossim, que
um dos indivíduos era adolescente, mas não
soube
dizer

se era do sexo feminino ou masculino, aduzindo a possibilidade de se tratar de uma

pessoa transgênero.

Daí por que

não resta a menor dúvida

que
a
presidente do feito
concatenou e discorreu de maneira exaustiva com relação
às
provas irrefutáveis de autoria delitiva que recaem sobre
o apelante
,
razão pela qual é

imperativo
reconhecer

que a negativa de autoria sustentada
em suas razões recursais
não elide os demais elementos probatórios concatenados e convergentes que alicerçam sua condenaç
ão
.

Assim,
é
imperioso
ressaltar
que
o apelante

não apontou qualquer elemento capaz de elidir as provas produzidas na instrução processual, deduzindo, apenas, a suposta fragilidade do conjunto probatório carreado paraestesautos, sem, no entanto, demonstrar qualquer mácula existente na decisão hostilizadaquanto a sua condenação pela prática do crime de
corrupção de menor
(art. 244-B da Lei n. 8.069/90).

Aliás, como se sabe,
a caracterização desse tipo penal não depende de prova da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação de que o inimputável tenha participado do cometimento do ilícito em companhia do maior de 18
anos, requisito, esse, preenchido, no caso em apreciação, pois está evidenciada a participação de
Debora Carvalho dos Santos
na empreitada criminosa narrada na peça exordial, circunstância essa admitida pelo
sentenciado

na fase administrativa
.

Vale lembrar, ainda nesse diapasão, que a norma penal incriminadora em referência visa a elidir tanto o ingresso quanto
à
permanência do menor no universo delituoso, sendo, portanto, irrelevante para a tipificação do ilícito penal, a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, porque do comportamento do imputável advém certeiramente a criação de novo risco ao bem jurídico tutelado.

E tais assertivas têm pertinência, porquanto o crime de corrupção de menor é de natureza formal, não havendo necessidade, para a sua caracterização, da prova da efetiva corrupção ou da idoneidade moral da vítima, entendimento
esse
que restou sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 500, segundo a qual:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

Não se pode olvidar, por importante que, em relação à temática, que o revogado art. 1º da Lei n. 2.252/1954, atual art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, tem como objetivo precípuo a proteção do menor; e, por isso, não pode ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e garantias menoristas, prestigiados tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, dos quais se destacam as oportunidades e facilidades para facultar seu desenvolvimento físico, mental, moral, social e, quiçá, espiritual, em condições de liberdade e dignidade.

Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha, doutrinando sobre o tema asseveram que:

Uma das fundamentais missões
(finalidades) do Direito Penal, a latere de configurar um sistema de tutela do indivíduo diante das agressões de outros indivíduos ou sobretudo diante da intervenção estatal,
é
a de proteger os bens jurídicos mais relevantes da pessoa para possibilitar o desenvolvimento de sua personalidade e sua realização ética, assim como a vida em comunidade. Essa tese (ou
pre
missa) é hoje amplamente majoritária, inclusive no direito pátrio, porque a missão de tutela de bens jurídicos, para além de constituir uma garantia essencial do Direito penal, surge como uma das importantes proposições de um programa político-criminal típico de um Estado constitucional e democrático de Direito, de cariz social e participativo, fundado (...) em valores essenciais (assim, por exemplo, a dignidade humana, liberdade e justiça
)
.

(In Direito Penal: introdução e princípios fundamentais. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 227-230).
Destacamos

Destar
te, comprovada a menoridade de
Débora
Carvalgo
dos Santos
(ID
117622042
,

p.

21/22
) e sua participação no crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes na companhia
de

Carmindo Nery Malta
, há de ser mantida a condenação deste pela prática do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não havendo, por conseguinte, como se falar na aplicação do art. 386,VII, do Código de Processo Penal.

P
osto isso, em
cons
onância
com
o
parecer da cúpula ministerial,

nego

provimento

ao
apelo
manejado por
Carmindo Nery Malta
,
mantendo inaltera
da

a
sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022